Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-35.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO RELATIVA A PLENA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E DA EXISTÊNCIA DOS VALORES OBJETO DA CESSÃO – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO RELATIVA A PLENA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E DA EXISTÊNCIA DOS VALORES OBJETO DA CESSÃO – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS TERMOS DA R. DECISÃO HOSTILIZADA – R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DEBATIDOS - EXEGESE DO ART. 1.010 DO CPC - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIOR DESABONO REGISTRADO QUE NÃO RESULTOU ESCLARECIDO PELO DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000221-35.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL II, é apelado BRUNO VINICIUS DA SILVA BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso, e na parte conhecida deram provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-35.2020.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 43556
APEL.No: 1000221-35.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO
PADRONIZADOS
NPL
II
(SUBSTITUTA
DA
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A)
APDO. : BRUNO VINICIUS DA SILVA BATISTA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
IMATERIAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA
REFORMA
PARCIAL DA R. SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
RELATIVA
A
PLENA
EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO, DIANTE DA
COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E
DA EXISTÊNCIA DOS VALORES OBJETO DA
CESSÃO RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS
DOS TERMOS DA R. DECISÃO HOSTILIZADA
R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DEBATIDOS -
EXEGESE
DO
ART.
1.010
DO
CPC
-
NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA RECURSO NÃO CONHECIDO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
REGISTRO
DESABONADOR
INDEVIDO

ANTERIOR DESABONO REGISTRADO QUE
NÃO
RESULTOU
ESCLARECIDO
PELO
DEMANDANTE
APLICAÇÃO DO QUANTO
DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
NECESSIDADE
DE
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
RECURSO PROVIDO NESSE
TOCANTE.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
Contra R. Sentença que vem encartada a fls. 115/120, mantida pela rejeição
dos Embargos de Declaração de fls. 132, pela qual foi julgada procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-35.2020.8.26.0011 -Voto no
3
Ação Reparatória de Danos Imateriais, esta proposta por BRUNO VINICIUS
DA SILVA BATISTA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (SUBSTITUTA DA RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A),
momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente, assim
declarando inexigível o débito colocado em debate nos autos, o que se deu
por força do reconhecimento da prescrição operada, motivo pelo qual
condenou a financeira ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
assim definidos a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais
impostos ao demandante, bem como a suportar os ônus decorrentes da
sucumbência, arcando ainda com a verba Honorária devida, esta por sua
vez fixada em 20% sobre o valor total da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a securitiuzadora ocupante do polo passivo, conforme dão
conta suas razões juntadas a fls. 134/151, sustentando que o Juízo não deu
adequado tratamento a questão como vem estampada nos autos, uma vez
que o débito colocado em debate se mostra plenamente exigível,
notadamente porque decorrente de cessão de crédito celebrada com a
“Caixa Econômica Federal”. No mais, acena com a inexistência de danos
extrapatrimoniais indenizáveis, mormente por ter agido em exercício regular
de direito que ostenta, e também diante da existência de outros registros
desabonadores já anotados em nome do demandante. Diga-se que ao dar
fecho a seus reclamos, pediu ainda, mesmo que de forma alternativa, e em
caso de manutenção da condenação que lhe foi imposta pelo D.
Sentenciante, pela necessária redução da verba compensatória que lhe foi
imposta, uma vez que, a seu ver, foi fixada de forma excessiva, além de
indevida, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento integral de seus reclamos,
com a consequente reforma do posicionamento incorretamente adotado em
1o Grau de Jurisdição.
Processado o recurso, o recorrido apresentou suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-35.2020.8.26.0011 -Voto no
4
devidas contrarrazões (fls. 157/159), subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida nos autos
frente ao Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela securitizadora ocupante
do pólo passivo da relação instaurada deve ser conhecido em parte, e na
parte conhecida é certo que deve merecer parcial acolhimento por parte
desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada, não se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada ao longo do regular
desenvolvimento do todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e enveredando
por aspecto relativo a inexigibilidade do débito conforme colocado em
debate no feito, imperativo firmar entendimento no sentido de que deve
permanecer inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois se
mostra imperativo firmar entendimento no sentido de que a insurgência
apresentada pela ré não comporta conhecimento por parte desta Câmara,
haja vista que a recorrente abordou diversos aspectos, todos voltados ao
reconhecimento da regularidade do débito representado pela ocorrência de
Cessão de Crédito entre ela e a instituição financeira cedente, sustentando
que os documentos apresentados comprovam a existência do débito cedido,
razões estas que se mostram totalmente dissociadas, verdadeiramente
divorciadas dos limites que resultaram decididos pelo Juízo, isto porque a R.
Sentença hostilizada reconheceu a inexigibilidade do débito em razão da
ocorrência de prescrição da pretensão direcionada a cobrança de valores
em aberto, o que se deu com a aplicação do artigo 206, §5o, inciso I, do
Código Civil, fatos estes que, nos termos em que dispostos pelo art. 1.010,
do Código de Processo Civil em vigor, impedem o conhecimento, ao menos
dessa parte do recurso como manejado pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-35.2020.8.26.0011 -Voto no
5
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
emanada da 21a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça
do Rio Grande Sul, conforme julgamento obtido por ocasião do julgamento
do Recurso de Apelação no 0367378-94.2017.8.21.7000, relatado pelo
Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, o que se deu em
29/11/2017, e cuja ementa transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES
DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA.
DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. ARTIGO 1.010, II E III, CPC/15. NÃO
CONHECIMENTO.
Desatento o recurso à realidade dos autos,
revelando-se as razões recursais dissociadas da
fundamentação decisória e do que foi decidido pela
sentença, além de atritar com o princípio da
dialeticidade recursal, não se tem por atendidos os
reclamos do artigo 1.010, II e III, CPC/15, a ensejar o
não conhecimento da apelação.”
Nesse mesmo sentido ainda, cabe transcrever a
orientação que emana do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte,
relatado pelo Des. Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da
Apelação no 9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal que, “in verbis” diz:
“Que
não
se
alegue
apego
ao
formalismo
exacerbado, pois este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E.
Turma Julgadora e devem ser, em prol do
jurisdicionado, sempre pilares da atuação do
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-35.2020.8.26.0011 -Voto no
6
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta,
impede que o Tribunal conheça as justificativas que
permitam alteração do decisório, sendo vedado ao
órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca milagrosa', feliz expressão cunhada pelo
Desembargador Alves Braga. Seria necessário,
efetivamente, a impugnação especifica do recorrente a demonstrar que os argumentos
esposados com propriedade pelo sentenciante não
têm a força que demonstram.”
Nessa
toada,
interessante
acrescentar
que,
em
conformidade com o quanto anotou Theotonio Negrão em sua obra Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a edição, nota no 10,
ao art. 1.010, do CPC, pág. 921/922, Saraiva, São Paulo, se atinge situação
que em verdade dá limites finais a discussão como travada: "Não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu". (RT 849/251, RJTJESP
119/270, 135/230 e JTJ 165/155, 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52;
RSDA 63/122: TRF 3a Reg., AP 2007.61.10,003090-3).
No entanto, ainda que tenha sido adequadamente
reconhecida a inexigibilidade do débito colocado em discussão nos autos, o
que se deu por força da ocorrência da prescrição, é de se dizer que igual
sorte não esteja reservada a ocupante do polo passivo no que toca a
presença de danos extrapatrimoniais indenizáveis reconhecidos presentes
por parte do Juízo, porque na solução de tal aspecto, necessária a
aplicação do quanto vem disposto pela Súmula no 385, nos moldes em que
editada pelo C. STJ, que define que desabonos anteriores, desde que
registrados, e não suficientemente esclarecidos por quem competia
esclarecê-los, em verdade impedem a concessão de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-35.2020.8.26.0011 -Voto no
7
Ora, ainda que se possa reconhecer que não se
coloque como absoluta a adoção dos limites da Súmula em questão, isto
porque registros negativos anteriores não devem se prestar a impedir o
reconhecimento de que novos desabonos venham a macular mais ainda o
nome daquele que já esteja desabonado, assim ressaltando sua condição
indevida, é fato que no caso em exame, os motivos que deram suporte as
anotações anteriores (fls. 91/92), estas negativadoras do nome do
demandante, não resultaram devidamente esclarecidos, circunstância essa
que justifica a aplicação do entendimento emanado do C. STJ, e que
permite entender que o inconformismo recursal nesse sentido deduzido pela
securitizadora demandada deve se constituir em efetivo alvo de acolhimento
por parte desta Turma Julgadora.
Em assim sendo, de rigor a reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, ainda que de forma parcial, de sorte a afastar a
pretensão indenizatória deduzida pelo demandante, esta que foi acolhida
pelo Juízo, o que leva a se entender como parcialmente procedente o
pedido inicial como deduzido, o que implica na redefinição dos ônus
decorrentes da sucumbência, uma vez que diante da reciprocidade entre
vencedor e vencida, tais ônus devem ser alvo de fraternal divisão entre os
litigantes, com fixação dos Honorários Advocatícios devidos em R$ 1.500,00
(art. 85, § 2o e 8o, do CPC em vigor), estes que deverão ser suportados
pelas partes reciprocamente, ainda que totalmente inadmitida qualquer
hipótese de compensação (art. 85, § 14o, do CPC), mas com efetiva
observância do fato de terem sido concedidos ao demandante os benefícios
da gratuidade de justiça na tramitação do processo (fls. 32).
Pelo exposto, e em se conhecendo apenas em parte do
apelo, na parte conhecida, a ele se dá provimento nos exatos termos do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator